Tribunal: TJSP
Processo: 2241500-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO ASSINADO SOMENTE POR UM DOS GENITORES. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. PAIS QUE SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELAS DÍVIDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO ASSINADO SOMENTE POR UM DOS GENITORES. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. PAIS QUE SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELAS DÍVIDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO, OBSERVADA A NECESSIDADE DE PRÉVIA INTEGRAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.